Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714072-55.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: FLAVIANA DE SOUZA SOARES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILLA REAL EVENTOS LTDA – EPP, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega que as horas para juntada do preparo devem ser contadas somente em horas dos dias úteis. Não assiste razão ao embargante. O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à juntada do recurso e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil. O artigo 219 do CPC foi claro em destacar que computar-se-ão somente os dias úteis, da contagem dos prazos em dias, de modo que a contagem do prazo em horas foi excluída da regra. Não há, portanto, que se falar contagem de prazo em horas úteis, principalmente porque os atos processuais são processados eletronicamente, o que afasta a necessidade de prorrogação de atos para dias/horas úteis. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito